Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715256-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA MARIA RODRIGUES SILVA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora